Tribunal: TJDFT
Processo: 0705386-63.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705386-63.2017.8.07.0014 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDOS: JOSE ANTONIO MACHADO, DELFINA MARIA RIBEIRO DE CASTRO MACHADO, GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão unipessoal proferida, em sede de apelação, pelo eminente Desembargador Fábio Eduardo Marques. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 25, §§ 1o e 2o, da Lei 9.514/1997, ao argumento de ser impossível o banco arcar com o pagamento de custas e emolumentos da baixa da hipoteca. Em contrarrazões, os recorridos requerem a majoração da verba honorária. II – O apelo não merece ser admitido porque não existe decisão proferida por colegiado, mas apenas decisão unipessoal. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, “Tendo a decisão sido proferida de forma monocrática, verifica-se que não houve o esgotamento da prestação jurisdicional pelo Tribunal estadual. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 281 da Súmula do STF”. (AgInt no AREsp 1591427/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 8/5/2020). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1832135/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 4/5/2020; e AgInt no AREsp 1557971/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 20/11/2019. A fixação dos honorários sucumbenciais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015